Tribunal: TJPA
Processo: 0876106-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876106-75.2020.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA QUE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS OBSERVANDO AS REGRAS DISPOSTAS NO
Art. 85. §3, II E III DO CPC, REDUZIDAS PELA METADE CONFORME ORIENTAÇÃO DO
ART 90, § 4º DO CPC, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR.
APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PORTE ENGENHARIA. DESPROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DO PARÁ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº

0876106-75.2020.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer das Apelações Cíveis e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA
interpostas por
PORTE ENGENHARIA LTDA e ESTADO DO PARÁ,
respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital/PA
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO Nº 0876106-75.2020.8.14.0301,
ajuizada contra o fisco estadual.

Narram os autos que a requerente é empresa de construção civil, e teve lavrado contra si Auto de Infração nº 012014510000137-7, por deixar de recolher o ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativo à operação com mercadoria destinada a consumidor final referente ao período dezembro de 2008 e exercício de 2009, com fulcro nos artigos 62 da Lei 5.530/89, art. 155, § 2º, VIII, “a”, da Constituição Federal, e Lei 8.315/15, parágrafo único, inciso I, RICMS/PA, aprovado pelo Decreto 4.676/01, art. 108, II.

Relatou que o Auto de Infração e Notificação Fiscal não contém a capitulação legal completa da imposição, não apontando precisamente a legislação infringida/violada, o artigo infringido, o que impede a defesa por parte da empresa impugnante.

Sustentou a desnecessidade de recolhimento de ICMS correspondente a diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativo a operação com mercadoria destinada ao uso/consumo do estabelecimento.

Mencionou a existência de Resolução 04/2003 do Estado do Pará, homologada pelo Decreto 0524/2003, o qual isenta as empresas do setor da construção civil, da aplicação do disposto nos §§ 4º e 5º do Art. 14 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS.

Ao final, pugnou pela concessão de tutela de urgência no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012014510000137-7 e, no mérito, pela anulação do lançamento tributário.

Em Contestação, o Estado do Pará reconheceu a procedência do pedido formulado pela empresa Autora na inicial, o que seja, a nulidade do crédito tributário em debate, juntando aos autos cópia do ofício nº 556/2021, através do qual orienta a SEFA a promover a baixa do crédito tributário relativo ao AINF 012014510000137-7.

Em razão do reconhecimento de procedência do pedido requereu a fixação dos honorários reduzidos pela metade, nos termos do disposto no art. 90, §4º do CPC.

Em sentença, a magistrada
a quo
confirmou a tutela anteriormente deferida, declarando a nulidade do Auto de Infração questionado nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo a decisão de ID Num. 26144209 e julgo procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012014510000137-7, nos termos da fundamentação.

Com relação ao pedido formulado pelo requerido de que a condenação em sucumbência deve levar em conta o valor originalmente atribuído à causa, este não merece prosperar, considerando que houve alteração do valor da causa por determinação do juízo, o que se deu nos moldes da legislação.

Assim, induvidosamente, o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 90 do CPC, acarreta o reconhecimento da sucumbência. Todavia, no caso em questão deve ser aplicado o art. 90, § 4º do CPC, reduzindo-se os honorários devidos pela metade ante o reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da prestação, a ser calculado com base no valor da causa, qual seja, R$ 647.478,30 (seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

Diante disso, condeno o requerido em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, §3º, V do CPC, em 1% (um por cento) do valor da causa, a serem reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4º do CPC, esclarecendo que o comportamento do Estado do Pará nestes autos, no sentido de reconhecer, quando legítimo, o direito da parte autora, caminha no sentido de respeitar e

cumprir com a razoável duração do processo e com a solução pacífica dos litígios.

Face a decisão a empresa interpôs a presente Apelação Cível aduzindo que o julgado decidiu pela procedência do pedido autoral, contudo, fixou os honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor da causa

(R$ 1.000,00) e, ainda, determinou a sua redução pela metade.

Afirma que o percentual de honorários fixados pelo juízo de piso, foi estabelecido de forma equivocada ao não observar o disposto no art. 85, § 3º, incisos I e II e § 5º do CPC.

Dito isso, requereu o conhecimento e provimento de seu apelo para reformar o capítulo da sentença que se refere aos honorários sucumbenciais, os percentuais constantes no art. 85, §2º e §3º, do CPC, a incidir sobre o valor da causa, respeitando-se ainda o disposto no art. 90, § 4º do CPC.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões refutando as alegações tecidas pela recorrente, e igualmente irresignada com os termos da sentença, também interpôs Apelação Cível, na modalidade adesiva, argumentando que o Estado do Pará não deveria ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de resistência ao pedido formulado pela empresa Autora, haja vista que em sua contestação manifestou concordância com o requerido na inicial.

Colacionou jurisprudência do STF defendendo a não fixação de verbas sucumbenciais em razão da ausência de litigiosidade.

Por fim, requereu provimento ao recurso, a fim de que seja excluída da sentença a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à parte adversa.

A Porte Engenharia apresentou suas Contrarrazões, requerendo o julgamento improcedente do apelo do Estado do Pará.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar nos autos, fundamentando que em razão da matéria objeto da lide, se faz desnecessária a intervenção Ministerial, haja vista não haver qualquer relevância social no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos de Apelação e passo a analisá-los.

Inicialmente, destaca-se que a autora apontou em sua inicial o valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais), posteriormente, com o aditamento da inicial, foi procedida a
retificação do valor da causa conforme o montante indicado no Auto de Infração objeto do processo, qual seja a monta de R$ 647.478,30 (seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

Com base no valor retificado, a requerente realizou o complemento das custas em montante relativo ao patamar, conforme ato das secretarias judiciais.

Dito isso, vislumbro relevância aos argumentos recursais levantados pela Construtora recorrente quanto a incorreção do juízo monocrático em fazer constar na sentença o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais)

O percentual de honorários fixados deve observar o disposto no art. 85, § 3º, § 5º do CPC, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o
valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e
, naquilo que a exceder
, a faixa subsequente
, e assim sucessivamente.

(grifo meu)

Desta feita, segundo os critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil, o valor da verba honorária deve ser arbitrado no percentual mínimo de honorários enquadrado no disposto ao art. 85, §3º, I do CPC (mínimo de 5% e o máximo de 10%), chegando ao montante de R$ 242.400,00 (duzentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais), em razão da redução pela metade em observância ao art. 90, § 4º do CPC.

E quanto ao valor excedente, conforme o comando do art. 85, §3º, II, e (mínimo de 4% e máximo de 5%), alcança-se a monta de R$ 405.078,30 (quatrocentos e cinco mil e setenta e oito reais e trinta centavos), igualmente reduzidos a metade.

Portanto, conclui-se que fixados os honorários nos percentuais mínimos descritos nos incisos II e III do
§ 3º,
os valores a serem considerados são R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais) e R$ 16.203,13 (dezesseis mil, duzentos e três reais e treze centavos),
respectivamente, os quais reduzidos a metade (art. 90, § 4º do CPC), perfaz R$ 14.161,56 (quatorze mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Quanto ao recurso interposto pelo Estado do Pará, pleiteando a
não condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de resistência ao pedido formulado pela Autora,
não vislumbro razão ao recorrente.

T
endo sido estabelecida
a relação jurídico-processual e, com o processo devidamente constituído, recolhidas as custas iniciais e atuado ativamente a parte interessada,
cabível a condenação em honorários advocatícios nos termos aduzidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO PROVIMENTO AO APELO DA PORTE ENGENHARIA, E NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024